Tribunal: TJDFT
Processo: 0728431-90.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR. INÉPCIA DA DENÚNCIA. REJEIÇÃO. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. BICICLETA. DEVER DE CUIDADO. OMISSÃO DE SOCORRO. CONFIGURAÇÃO. Inexiste inépcia da denúncia quando a peça narra, de forma clara, todas as circunstâncias de tempo, forma e local em que o delito ocorreu, bem como a ação do acusado, permitindo, assim, a compreensão da acusação feita e o exercício do contraditório e da ampla defesa. Comprovadas a materialidade e autoria do delito de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, inviável o acolhimento da tese absolutória. De acordo com o disposto nos artigos 96 e 29, § 2°, do Código de Trânsito Brasileiro, a bicicleta é classificada como veículo e o ciclista possui o direito de trafegar na via, considerando, ainda, que os veículos de maior porte serão sempre responsáveis pela segurança dos menores, os motorizados pelos não motorizados e, juntos, pela incolumidade dos pedestres. Configurada omissão de socorro pela conduta do motorista que, após o acidente, não prestou auxílio ao ciclista, correta a aplicação da causa de aumento de pena prevista no § 1°, do artigo 303, c/c o inciso III, do § 1°, do artigo 302, da Lei n° 9.503/1997. .